Tribunal: TJES
Processo: 5000061-50.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-50.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ELISANDRA APARECIDA MENARIO PINTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000061-50.2021.8.08.0061
Origem
: Juízo de Vargem Alta/ES
RECORRENTE
: VIVO S.A.
RECORRIDO
: ELISANDRA APARECIDA MENARIO PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. PERTURBAÇÃO EXCESSIVA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato da autora receber ligações de cobranças por conta já quitada. Alega a autora que possui plano pós-pago junto à ré, o qual possui vencimento todo dia 17 de cada mês. Aduz que a fatura de fevereiro/2021 foi paga no dia 01 de março/2021 e, desde então, tem recebido cobranças da ré por meio de ligação telefônica, mesmo após entrar em contato com a Central Vivo para informar o pagamento da conta. De acordo com a narrativa descrita na inicial, até a propositura da demanda, a autora recebeu 194 (cento e noventa e quatro) ligações de cobranças, motivo pelo qual pugna pela condenação da ré em danos morais e requer sejam cessadas as cobranças.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Aduz a ausência de falha na prestação do serviço, sob a alegação de que não consta no sistema interno da ré qualquer débito em nome da autora e que as provas apresentadas por esta são capturas de tela que não identificam a origem das ligações ou que de fato foram realizadas à linha da autora. Por fim, diante da ausência de comprovação dos fatos e impossibilidade de produção de prova negativa, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação por danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. A parte ré/recorrente aduz que a autora não comprova os fatos alegados. No entanto, mesmo o ônus da prova sendo da ré, a parte autora trouxe aos autos comprovante de quitação da conta paga em atraso, bem como diversas capturas de tela com ligações de cobrança de maneira excessiva, as quais comprovam a perturbação ao sossego da autora ao ser cobrada por débito já pago. Além disso, a alegação de impossibilidade de produção de prova negativa não merece prosperar, pois a ré tem acesso ao histórico de ligações recebidas pela autora, o qual, se apresentado pela ré, poderia comprovar que as 194 (cento e noventa e quatro) ligações não foram realizadas por esta. Dessa forma, observa-se que a ré não trouxe aos autos documentos que afastem a responsabilidade pela falha na prestação do serviço e transtorno suportado pela autora, devendo ser mantida a sentença de piso.

(6).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que as cobranças excessivas por débito já pago extrapolam o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.